Tribunal: TJMT
Processo: 1085133-70.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085133-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEILA DOMINGUES FERREIRA - CPF: 329.329.521-53 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1085133-70.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
LEILA DOMINGUES FERREIRA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/
03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. IRDR TEMA 04 DO TJMT. PROFESSORA APOSENTADA COM VÍNCULO TEMPORÁRIO ATIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo ente estadual, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 9.388,91, referentes ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dias remanescentes, relativos a períodos aquisitivos não prescritos, conforme sentença transitada em julgado que reconheceu o direito ao adicional sobre 45 dias de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria da servidora no vínculo originário afasta o direito ao terço constitucional de férias, mesmo havendo exercício ativo em vínculo temporário; (ii) estabelecer se houve equívoco na base de cálculo em razão de supostos valores já pagos; e (iii) determinar se os critérios de correção monetária e juros de mora observam os parâmetros fixados na sentença e na jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de direito em razão da aposentadoria configura inovação inadmissível em sede de embargos à execução, pois a sentença de conhecimento transitada em julgado reconheceu expressamente o direito ao adicional de um terço sobre 45 dias de férias, com fundamento na LC 50/1998 e no IRDR Tema 04 do TJMT.

4.

A prova documental demonstra que a exequente manteve vínculo ativo como professora contratada temporariamente durante o período reclamado, com efetivo exercício da função docente, afastando a incidência de precedente do STF aplicável a servidor exclusivamente inativo.

5.

As fichas financeiras comprovam o pagamento do adicional de férias apenas sobre 30 dias, nos termos do art. 54, “b”, da LC 50/1998, permanecendo controvertido o pagamento relativo aos 15 dias previstos no art. 54, “a”, da mesma lei.

6.

O ente público não comprova, de forma clara e específica, a quitação do adicional referente aos 15 dias remanescentes, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC quanto ao fato extintivo do direito.

7.

O IRDR Tema 04 do TJMT e a Súmula 20 da Turma Recursal Única consolidam o entendimento de que o adicional de um terço incide sobre os 45 dias de férias dos professores da educação básica estadual, inclusive contratados temporariamente.

8.

Os cálculos homologados observam os critérios fixados na sentença exequenda, aplicando correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, posteriormente, pela SELIC, nos termos da EC 113/2021, bem como juros de mora conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.

9.

O valor apresentado pelo recorrente não contempla integralmente o direito reconhecido no título executivo, razão pela qual não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível inovar em embargos à execução matéria não arguida na fase de conhecimento já acobertada pelo trânsito em julgado. 2. O professor da rede estadual, inclusive contratado temporariamente, faz jus ao adicional de um terço incidente sobre 45 dias de férias, nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT. 3. Incumbe ao ente público comprovar de forma específica o pagamento alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A atualização de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir de então, a SELIC, conforme a EC 113/2021 e os Temas 810/STF e 905/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; LC Estadual nº 50/1998, art. 54, “a” e “b”; EC 113/2021; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema nº 04; Turma Recursal Única do TJMT, Súmula nº 20; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI 1158/AM.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 9.388,91.

O recorrente alega, em síntese, que o direito ao terço constitucional não abrangeria servidores em determinadas condições (como aposentados) e aponta possível excesso de execução por erro na base de cálculo e no termo inicial dos juros de mora
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a recorrida postula o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que é previsto aos professores, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação.

O Recorrente alega que a servidora se aposentou em 23/03/2015 (vínculo 001) e, portanto, conforme entendimento do STF, não faria jus ao terço de férias. Contudo, tal argumento não prospera.

Primeiramente, verifica-se que tal matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de embargos à execução. A sentença de mérito transitou em julgado reconhecendo o direito da autora ao terço constitucional sobre 45 dias de férias, com base na LC 50/1998 e no IRDR Tema nº 04 do TJMT.

Ademais, a análise dos contracheques juntados aos autos (IDs 177448378 a 177449313) demonstra que a exequente
manteve vínculo ativo como professora contratada temporariamente (vínculo 008)
durante todo o período reclamado (2022 a 2024), conforme fichas financeiras que comprovam o exercício efetivo da função docente.

A jurisprudência do STF citada pelo recorrente (ADI 1158/AM) refere-se ao servidor exclusivamente inativo, o que não é o caso dos autos, onde há comprovação de efetivo exercício do magistério no período reclamado.

No tocante ao alegado erro de cálculo, o Estado sustenta que não houve abatimento de valores pagos. Ocorre que, nos Embargos à Execução, compete ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 535, § 2º, CPC).

Embora o Estado tenha apresentado parecer técnico, este partiu de premissas equivocadas (considerando a tese da aposentadoria e desconsiderando períodos efetivamente trabalhados no vínculo ativo 008). A exequente, por sua vez, apresentou planilha detalhada, observando os parâmetros da sentença exequenda: pagamento de 1/3 sobre os 15 dias não pagos, respeitada a prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-E e juros da poupança até 09/12/2022 e, posteriormente, taxa SELIC (EC 113/2021).

Não logrou o Recorrente demonstrar, especificamente, onde estaria o erro aritmético ou a duplicidade de pagamento no vínculo ativo executado, limitando-se a alegações genéricas baseadas na premissa de que a servidora seria apenas inativa, o que, como visto, não condiz com a realidade dos autos.

A tese firmada no IRDR Tema nº 04 é cristalina:

"
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

A Súmula nº 20 da Turma Recursal Única ratifica:

"O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo".

Quanto aos índices de correção monetária e juros, o cálculo da exequente observou fielmente os parâmetros fixados na sentença exequenda: correção monetária: IPCA-E desde cada vencimento até 09/12/2021, e SELIC a partir de então (EC 113/2021); juros de mora: Caderneta de poupança desde a citação (10/12/2024) até 09/12/2021, e SELIC posteriormente.

Tal metodologia está em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026